Tribunal: TJES
Processo: 0002843-63.2001.8.08.0014
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Nota Promissória; Expropriação de Bens
Data de julgamento: 2026-06-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0002843-63.2001.8.08.0014
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: ADEMIR DE SOUZA BARROS
APELADO: FREDERICO TANURE
RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
E
menta
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. ABANDONO DA CAUSA.
ART. 485, III, CPC.
NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL VÁLIDA.
ART. 485, § 1º, CPC.
ENDEREÇO ATUALIZADO INFORMADO NOS AUTOS. ERRO DA SERVENTIA JUDICIAL. INAPLICABILIDADE DA PRESUNÇÃO DO ART. 274, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPC. SENTENÇA
ANULADA
. RECURSO PROVIDO
I. CASO EM EXAME
1.
Apelação cível interposta em face de sentença que extinguiu execução de título extrajudicial, sem resolução de mérito, com fundamento no art. 485, III, do CPC, em razão de abandono da causa. O apelante sustenta a nulidade da sentença por ausência de intimação pessoal válida, uma vez que informou novo endereço nos autos desde 2005, mas todas as diligências intimatórias posteriores foram expedidas para endereço antigo e desatualizado. Requereu, ainda, a concessão dos benefícios da justiça gratuita.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2.
Há duas questões em discussão: (i) definir se estão presentes os requisitos para a concessão da gratuidade da justiça ao apelante; e (ii) estabelecer se a extinção do processo por abandono da causa é válida diante da ausência de intimação pessoal eficaz da parte autora, em razão da utilização de endereço desatualizado pelo juízo.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3.
A declaração de hipossuficiência firmada pelo apelante, aliada à comprovação de percepção de aposentadoria equivalente a um salário-mínimo, é suficiente para demonstrar a incapacidade financeira para arcar com as custas processuais, inexistindo elementos aptos a afastar a presunção de veracidade prevista no art. 99, § 3º, do CPC.
4.
A extinção do processo por abandono da causa (art. 485, III, CPC), exige prévia intimação pessoal válida da parte autora para suprir a falta no prazo de cinco dias, nos termos do art. 485, § 1º, do CPC, tratando-se de formalidade essencial para legitimar a sanção processual extrema.
5.
A presunção de validade das intimações prevista no art. 274, parágrafo único, do CPC, somente se aplica quando a parte deixa de comunicar alteração de endereço ao juízo.
6.
O apelante comprovou, por certidão dotada de fé pública, ter informado novo endereço residencial nos autos em 2005, cumprindo regularmente seu dever processual de atualização cadastral.
7.
As tentativas de intimação pessoal realizadas em 2024 e 2025 foram direcionadas exclusivamente ao endereço antigo do apelante, em desacordo com a informação constante dos autos, o que evidencia falha imputável à serventia judicial.
8.
A frustração das diligências intimatórias decorreu de erro do aparato judicial e não de desídia da parte autora, tornando inaplicável a presunção do art. 274, parágrafo único, do CPC.
9.
A ausência de intimação pessoal válida compromete a eficácia do ato de comunicação processual e viola os princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, impondo a nulidade da sentença extintiva.
IV. DISPOSITIVO E TESE
1
0
.
Recurso provido. Sentença anulada.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LIV, LV e LXXIV. CPC, arts. 99, § 3º, 274, parágrafo único, 485, III e § 1º.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 3.040.852/DF, Rel. Min. Humberto Martins, Terceira Turma, DJe 27.04.2026. TJES, ApCiv 5000435-66.2024.8.08.0027, Rel. Des. Arthur José Neiva de Almeida, Quarta Câmara Cível, j. 27.04.2026
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA
Composição de julgamento: Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal / Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação interposto pelo
ADEMIR DE SOUZA BARROS
em face de sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Colatina (ID 18832666) que, nos autos da execução de título extrajudicial ajuizada, inicialmente, em desfavor de
FREDERICO TANURE
, atualmente figurando o espólio no polo passivo, julgou extinto o processo, sem resolução de mérito, com fundamento no artigo 485, inciso III, do Código de Processo Civil, por abandono da causa.

Ab initio,
o apelante requer a concessão dos benefícios da justiça gratuita, afirmando não possuir condições de arcar com as custas e despesas processuais sem prejuízo de seu próprio sustento. Para corroborar sua alegação, anexa aos autos declaração de hipossuficiência (ID 18832670) e comprovante de rendimentos de aposentadoria no valor de um salário-mínimo (ID 18832671).

No ponto, sabe-se que a Constituição Federal, em seu artigo 5º, inciso LXXIV, assegura a assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos. O Código de Processo Civil, por sua vez, estabelece em seu artigo 99, § 3º, a presunção de veracidade da alegação de insuficiência deduzida por pessoa natural.

No caso em análise, os documentos apresentados são consistentes com a alegação de hipossuficiência econômica. A condição de pessoa idosa e aposentada, com rendimentos limitados a um salário-mínimo, constitui forte indicativo de que o pagamento das custas recursais comprometeria sua subsistência. Ademais, não há nos autos quaisquer elementos que infirmem a presunção de veracidade da declaração de pobreza.

Dessa forma, defiro o pedido e concedo ao apelante os benefícios da justiça gratuita, dispensando-o do recolhimento do preparo recursal.

Superada a questão introdutória, e fazendo uma breve digressão acerca dos fatos que originaram o ajuizamento da presente ação, verifica-se que o exequente, ora apelante, buscou a satisfação de crédito consubstanciado em duas notas promissórias que, à época do ajuizamento – 2001 -, totalizavam R$ 27.286,00 (vinte e sete mil, duzentos e oitenta e seis reais).

Após o falecimento do executado, foi determinado que a parte exequente regularizasse o polo passivo, indicando os herdeiros do
de cujus
(ID 18832654). Diante da ausência de manifestação do patrono do exequente no prazo assinalado, o juízo de primeiro grau expediu carta de intimação pessoal (ID 18832656), endereçada a Rua Aricanga, 221, Ibiraçu/ES, para que o autor promovesse o andamento do feito no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de extinção.

A referida correspondência, contudo, retornou com a anotação dos Correios de “endereço insuficiente” (ID 18832658). Em face da frustração da intimação postal, o magistrado
a quo
,

em despacho saneador (ID 18832660), converteu o julgamento em diligência e, reconhecendo a invalidade da tentativa de comunicação, determinou a expedição de mandado de intimação a ser cumprido por oficial de justiça, no mesmo endereço (ID 18832661).

A referida diligência também resultou infrutífera, conforme certidão (ID 18832665), na qual o oficial de justiça atestou que, ao se dirigir ao endereço indicado, não localizou o exequente, sendo informado por moradores locais que o desconheciam, motivo pelo qual devolveu o mandado por estar o intimando em lugar incerto e não sabido.

Com base nessas diligências frustradas, o juízo
a quo
proferiu a sentença extintiva (ID 18832666), fundamentando sua decisão na presunção de validade das intimações dirigidas ao endereço constante nos autos, nos termos do parágrafo único, do artigo 274, do Código de Processo Civil. Considerou, assim, que a inércia da parte em promover os atos que lhe competiam, após ser supostamente intimada, caracterizava o abandono da causa, o que ensejou a extinção do feito sem análise de mérito.

Nesse contexto, constata-se que a controvérsia central reside em verificar se os atos de comunicação processual destinados a intimar pessoalmente o autor para dar andamento ao feito foram válidos e eficazes, de modo a legitimar a subsequente decretação de sua inércia.

Isso porque, a extinção do processo por abandono da causa pelo autor é uma medida processual de caráter excepcional, que somente se legitima após o preenchimento de requisitos rigorosos, destinados a salvaguardar o direito fundamental ao devido processo legal e o princípio do impulso oficial mitigado. O artigo 485, do Código de Processo Civil, em seu parágrafo primeiro, é cristalino ao exigir, como condição de validade para a extinção, a prévia intimação pessoal da parte para suprir a falta no prazo de 5 (cinco) dias,
in verbis:

Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando:

[...]

II - o processo ficar parado durante mais de 1 (um) ano por negligência das partes;

III - por não promover os atos e as diligências que lhe incumbir, o autor abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias;

[...]

§ 1º Nas hipóteses descritas nos incisos II e III, a parte será intimada pessoalmente para suprir a falta no prazo de 5 (cinco) dias. [...].

Ou seja, trata-se de uma formalidade essencial, que não admite presunção. A finalidade da norma é assegurar que a parte tenha ciência inequívoca da consequência de sua inércia, oportunizando-lhe uma última chance de retomar o curso do processo. A intimação meramente por meio de advogado, neste caso específico, não é suficiente para configurar o abandono.

Nesse sentido:

(...). 7.
O acórdão recorrido alinhou-se à orientação consolidada do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que a extinção do processo por abandono da causa (art. 485, III, do CPC/2015) exige prévia intimação pessoal da parte autora, na forma do § 1º do mesmo dispositivo, não bastando a intimação do advogado pela imprensa oficial, razão pela qual se impõe a incidência da Súmula n. 83/STJ.
8. O Tribunal de origem igualmente observou a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça que reconhece ser faculdade do credor fiduciário a conversão da ação de busca e apreensão em ação executiva ou de depósito, não podendo tal providência ser imposta como condição para o prosseguimento do feito, nem servir de fundamento, juntamente com a exigência de prova cabal de localização do bem, para a extinção do processo por ausência de interesse de agir. (...). lV. Dispositivo Agravo interno improvido. (STJ; AgInt-AREsp 3.040.852; Proc. 2025/0342636-5; DF; Terceira Turma; Rel. Min. Humberto Martins; DJE 27/04/2026).

(...).
Ainda que subsistisse eventual irregularidade de representação a extinção do processo com fundamento no art. 485 III do CPC exige a prévia intimação pessoal da parte autora para suprir a falta no prazo de cinco dias conforme determina o § 1º do referido dispositivo legal. A ausência de intimação pessoal da parte autora para dar andamento ao feito impede o reconhecimento do abandono da causa e torna inválida a extinção do processo sem resolução do mérito.
IV. Dispositivo e tese recurso provido. Tese de julgamento: A juntada de substabelecimento com reserva de poderes na mesma data da audiência em que o advogado atuou comprova a regularidade da representação processual.
A extinção do processo por abandono da causa exige a prévia intimação pessoal da parte autora para suprir a falta nos termos do art. 485 § 1º do CPC. A ausência de intimação pessoal da parte para regularização ou impulso processual configura error in procedendo e impõe a anulação da sentença que extingue o processo sem resolução do mérito.
(TJES; ApCiv 5000435-66.2024.8.08.0027; Quarta Câmara Cível; Rel. Des. Arthur José Neiva de Almeida; Data 27/04/2026).

In casu
, o magistrado sentenciante, ao se deparar com a devolução das tentativas de intimação pessoal, presumiu a validade dos atos com base no parágrafo único do artigo 274, do CPC, que dispõe:

Art. 274. Presumem-se válidas as intimações dirigidas ao endereço constante dos autos, ainda que não recebidas pessoalmente pelo interessado, se a modificação temporária ou definitiva não tiver sido devidamente comunicada ao juízo.

Ocorre que a aplicação de tal dispositivo pressupõe, logicamente, a omissão da parte em comunicar sua mudança de endereço. Entretanto, a análise detida dos autos revela uma realidade fática diametralmente oposta, que desautoriza por completo a conclusão alcançada na sentença.

Isso porque, conforme demonstrado de forma inequívoca pelo apelante, a certidão lavrada em 28 de junho de 2005 (documento ID 18832672, correspondente às fls. 221 do processo físico) atesta, com fé pública, o comparecimento do Sr. Ademir de Souza Barros em juízo para informar seu novo endereço residencial. Confira-se:

C E R T I D Ã O Certifico que nesta data compareceu em Juízo o Sr. ADEMIR DE SOUZA BARROS, tendo informado seu atual endereço residencial, onde se propõe a receber intimações, qual seja: RUA VIRGÍNIA TAMANINE, Nº 103, BAIRRO SÃO CRISTÓVÃO, IBIRAÇU/ES, CEP 29670-000, TEL. 3257-1563 ou 32571702. O referido é verdade, e dou fé. Colatina, 28 de junho de 2005 Marco Antônio Zaché Escrevente Juramentado Substituto do Escrivão Judiciário.

Este documento, dotado de fé pública, prova que o apelante cumpriu diligentemente com seu dever processual de manter seu endereço atualizado. A comunicação foi realizada quase vinte anos antes da prolação da sentença extintiva, o que torna a falha do aparato judicial ainda mais manifesta.

Não obstante a existência dessa informação clara e precisa nos autos, todas as tentativas de intimação pessoal do autor, ocorridas em 2024 e 2025, foram direcionadas ao endereço antigo e desatualizado, qual seja, Rua Aricanga, nº 221, Ibiraçu/ES. Assim, tanto a carta com Aviso de Recebimento (ID 18832658) quanto o mandado cumprido por oficial de justiça (ID 18832661) foram expedidos para o local errado.

Nesse contexto, a devolução das diligências com as informações de ‘endereço insuficiente’ e ‘lugar incerto e não sabido’ não decorreu de qualquer desídia do apelante, mas sim de um erro crasso da serventia judicial, que falhou em consultar os autos e utilizar o endereço corretamente informado.

Nessa ordem de ideias, a presunção de validade do artigo 274, parágrafo único, do CPC, é, portanto, inaplicável ao caso, uma vez que sua premissa fática — a não comunicação da mudança de endereço pela parte — não se verifica. Ao contrário, o que se tem é o cumprimento do dever pela parte e o descumprimento do dever de diligência pelo próprio Poder Judiciário.

A intimação, como ato processual de comunicação, visa a dar ciência às partes para que possam exercer seus direitos e faculdades processuais. Um ato de comunicação que não atinge sua finalidade por erro exclusivo do mecanismo judicial não pode ser considerado válido, tampouco pode gerar os graves efeitos pretendidos pela sentença, qual seja, a extinção do processo.

Destarte, a ausência de intimação pessoal válida do autor para impulsionar o feito acarreta a nulidade de todos os atos processuais subsequentes, por flagrante violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal (art. 5º, LIV e LV, da Constituição Federal).

Sendo assim, a sentença que declarou a extinção do processo por abandono (art. 485, inciso III, do CPC), partindo da premissa equivocada de que o autor foi devidamente intimado pessoalmente, padece de vício de nulidade insanável, impondo, assim, sua anulação para que o processo retome sua marcha regular, com a devida intimação do apelante no endereço que ele próprio informou ao juízo.

Ante o exposto, ao tempo em que defiro o pedido de assistência judiciária gratuita em favor do apelante,
CONHEÇO
do recurso e a ele
DOU
PROVIMENTO
, no sentido de anular a sentença (ID 18832666) que extinguiu o processo sem resolução de mérito, determinando o retorno dos autos ao Juízo de origem, para o seu regular prosseguimento, devendo o apelante ser intimado pessoalmente para as diligências necessárias no endereço declinado na certidão constante no ID 18832672.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)